Tribunal: TCU
Processo: 007.086/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Apurar conduta de servidor público da carreira de Professor do Magistério Superior, da Universidade Federal do Pará (UFPA), o qual estaria infringindo o regime de ¿dedicação exclusiva¿ - nos termos do art. 20, inciso I, da Lei 12.772/2012-, por exercer outra atividade remunerada, qual seja, o cargo público de Auditor Fiscal da Receita Municipal de Belém do Pará.

Inteiro teor:
Acórdão 2898/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação e encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 7) e desta deliberação à Universidade Federal do Pará, com vistas ao conhecimento dos fatos denunciados e adoção das providências internas de sua alçada, a exemplo de autuação de processo administrativo em que se observe a ampla defesa e o contraditório, levantamento dos fatos, identificação dos possíveis responsáveis e a restituição de possíveis valores percebidos indevidamente pelo Sr. Bruno Soeiro Vieira durante todo o período em que houve suposta violação do regime de dedicação exclusiva, nos termos dos arts. 20, §§ 2o a 4o, e 21 da Lei 12.772/2012, e armazenamento das providências adotadas em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da AudPessoal: Processo TC- Processo 007.086/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal. 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.